Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723566-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO em face de conduta supostamente omissiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, diante de alegada demora de 104 dias para consulta em radioterapia. Não foram recolhidas custas de preparo, em face da alegada hipossuficiência da Impetrante. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, sobretudo para informar: 1) se a Impetrante está inserida no sistema regulatório; 2) o status da Impetrante em termos de risco; 3) a posição para atendimento; 4) previsibilidade quanto ao atendimento. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Após, encaminhe-se o feito para a Procuradoria de Justiça, caso entenda ser hipótese de manifestação, tendo em vista se tratar de idosa. Após, retornem os autos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025 16:26:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador